Tribunal: STJ
Processo: 5008629-39.2022.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886657 - SC (2025
/0095294-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ERALCIO LUIZ SILVA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissão quanto à análise de requerimentos de aplicação de
indulto e suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
por não ter apreciado todos os requerimentos do recurso, especificamente a aplicação de
indulto e a suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado decidiu por manter a decisão de não conhecimento do agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, não havendo
omissão na análise dos requerimentos, mas sim inviabilidade de conhecimento das teses
e pedidos devido ao não preenchimento do requisito da dialeticidade recursal.
4. A falta de exame da matéria de fundo não caracteriza omissão, mas é consequência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A falta de exame da matéria de fundo não caracteriza omissão
quando o recurso é inapto ao conhecimento devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art.
1.021; Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49392850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 7edd5869-5b7a-4b56-bd80-bf89ddde529d

STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933
Jurisprudência relevante citada:
/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49392850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 7edd5869-5b7a-4b56-bd80-bf89ddde529d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886657 - SC (2025
/0095294-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ERALCIO LUIZ SILVA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissão quanto à análise de requerimentos de aplicação de
indulto e suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
por não ter apreciado todos os requerimentos do recurso, especificamente a aplicação de
indulto e a suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado decidiu por manter a decisão de não conhecimento do agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, não havendo
omissão na análise dos requerimentos, mas sim inviabilidade de conhecimento das teses
e pedidos devido ao não preenchimento do requisito da dialeticidade recursal.
4. A falta de exame da matéria de fundo não caracteriza omissão, mas é consequência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49392854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:42
Código de Controle do Documento: cbbe860b-6662-47f3-bf0b-98cb0acbe1a3

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A falta de exame da matéria de fundo não caracteriza omissão
quando o recurso é inapto ao conhecimento devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art.
1.021; Súmula 182 do STJ.
STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933
Jurisprudência relevante citada:
/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERALCIO LUIZ
SILVA contra decisão que negou provimento ao agravo regimental.
Nas razões dos embargos, argumenta-se que a decisão é omissa, porquanto
não teriam sido analisados todos os requerimentos do recurso, em especial, o de
aplicação do indulto e suspensão do processo.
É o relatório.
VOTO
Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade em decisão, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal.
É assente na jurisprudência pátria, ainda, que o recurso não serve para
rediscussão do mérito.
No presente recurso, a parte embargante sustentou existir omissão no julgado,
porque não teria apreciado todos os requerimentos, no caso, o de aplicação de indulto e
de suspensão do processo.
Entretanto, o acórdão embargado decidiu por manter a decisão de não
conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade, em razão da
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Portanto, não é caso de omissão na análise dos requerimentos, mas de
inviabilidade de conhecimento das respectivas teses e pedidos, em razão do não
Documento eletrônico VDA49392854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:42
Código de Controle do Documento: cbbe860b-6662-47f3-bf0b-98cb0acbe1a3

preenchimento do requisito da dialeticidade recursal, uma vez não enfrentados
suficientemente todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao apelo
nobre.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA
DA ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em
embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do acórdão,
que, de forma escorreita, concluiu pelo não conhecimento do agravo
interno em virtude da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC
/2015 e da Súmula 182 do STJ.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não
tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame
da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência
do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.)
29/6/2021
1/7/2021

Logo, não constato o vício apontado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49392854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:42
Código de Controle do Documento: cbbe860b-6662-47f3-bf0b-98cb0acbe1a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0095294-1
AREsp 2.886.657 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50086293920228240008
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERALCIO LUIZ SILVA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ERALCIO LUIZ SILVA
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155038650980506@
2025/0095294-1 - AREsp 2886657 Petição : 2025/0056754-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49387375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:36:46
Código de Controle do Documento: B93203E9-8E55-4BB4-A446-EB281B49579C